Tribunal: TJES
Processo: 0000293-89.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-89.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JULIA ALVES DA SILVA

APELADO: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÃO CÍVEL – ROUBO DE VEÍCULO – ESTACIONAMENTO QUE PERTENCE A HOSPITAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXAME DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESTRUTURA INCAPAZ DE INCUTIR NO USUÁRIO JUSTA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA – CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
a responsabilidade civil do estabelecimento, em decorrência de ações criminosas de terceiros nas dependências do estacionamento, deve ser analisada casuisticamente
”, bem como “
não se deve aplicar a tese do risco-proveito de forma sistemática, sob pena de se considerar uniforme e invariável o risco de qualquer fornecedor, pelo dano ou subtração de veículos de consumidores nas áreas destinadas a estacionamento
” (AgInt no AREsp n. 1.578.708/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022).

2. Nas hipóteses em que o estacionamento de veículos representa mera comodidade, constituindo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento não pode ser responsabilizado por furtou ou roubo nele (estacionamento) ocorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação indenizatória” ajuizada por MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA, ora Apelante, em face de FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, ora Apelada, pretendendo a condenação desta ao pagamento de dano moral por ter sido vítima de assalto no estacionamento localizado nas dependências do nosocômio.

Pela sentença de fls. 357/358, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 362/376, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, alegando que (1) a relação havida entre as partes é de consumo, circunstância que atrai o exame da questão à luz da responsabilidade objetiva; (2) há prova inequívoca de que a área do estacionamento em que ocorrera o crime é de propriedade da Apelada e (3) a Apelada deve responder pela reparação do dano pois o benefício do estacionamento, seja ele gratuito ou oneroso, destina-se a angariar clientela ao oferecer comodidade e segurança (teoria do risco-proveito), aplicando-se a Súmula nº 130, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 378/389, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000293-89.2019.8.08.0006

APELANTE: MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA

APELADA: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação indenizatória” ajuizada por MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA, ora Apelante, em face de FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, ora Apelada, pretendendo a condenação desta última ao pagamento de dano moral por ter sido vítima de assalto no estacionamento localizado nas dependências do nosocômio.

Pela sentença de fls. 357/358, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 362/376, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, alegando que (1) a relação havida entre as partes é de consumo, circunstância que atrai o exame da questão à luz da responsabilidade objetiva; (2) há prova inequívoca de que a área do estacionamento em que ocorrera o crime é de propriedade da Apelada e (3) a Apelada deve responder pela reparação do dano pois o benefício do estacionamento, seja ele gratuito ou oneroso, destina-se a angariar clientela ao oferecer comodidade e segurança (teoria do risco-proveito), aplicando-se a Súmula nº 130, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 378/389, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, as teses deduzidas pelas partes, tenho que a r. sentença merece ser confirmada.

Depreende-se dos autos que a Apelante, na data de 06.01.2017, por volta das 19:30 horas, ocasião em que se encontrava no estacionamento da Apelada, foi vítima dos crimes de roubo e de extorsão mediante sequestro.

Dos fatos resultaram danos morais que entende a Apelante devam ser compensados por indenização a ser suportada pela Apelada, especialmente à luz da relação de consumo e da teoria do risco-proveito.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
a responsabilidade civil do estabelecimento, em decorrência de ações criminosas de terceiros nas dependências do estacionamento, deve ser analisada casuisticamente
”, bem como que “
não se deve aplicar a tese do risco-proveito de forma sistemática, sob pena de se considerar uniforme e invariável o risco de qualquer fornecedor, pelo dano ou subtração de veículos de consumidores nas áreas destinadas a estacionamento
” (AgInt no AREsp n. 1.578.708/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022).

Neste contexto, a Corte Superior de Justiça assinala que a responsabilidade civil, em casos tais, deve ser examinada em cada caso concreto e não de modo uniforme.

Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA VÍTIMA DE ASSALTO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTACIONAMENTO DA FARMÁCIA RÉ. AUTORA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO-PROVEITO. CASO FORTUITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A responsabilidade civil do estabelecimento, em decorrência de ações criminosas de terceiros nas dependências do estacionamento, deve ser analisada casuisticamente
.

2.1. Segundo o entendimento da Terceira Turma,
não se deve aplicar a tese do risco-proveito de forma sistemática, sob pena de se considerar uniforme e invariável o risco de qualquer fornecedor
, pelo dano ou subtração de veículos de consumidores nas áreas destinadas a estacionamento. Acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula nº 83/STJ.

3. Alterar o entendimento da Corte local, no sentido de que
a estrutura física do estacionamento não se mostrava apta a incutir no consumidor médio a justa expectativa de segurança, caracterizando-se, portanto, como uma situação de força maior (ou caso fortuito) a excluir o dever de indenizar
, demanda a incursão na seara fático-probatória, medida vedada pela Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.578.708/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022 – grifei)

Extrai-se do inteiro teor do referido precedente (AgInt no AREsp n. 1.578.708/PR) que o estacionamento desprovido de estrutura física que incuta no consumidor médio a justa expectativa de segurança, pode ensejar o reconhecimento de causa excludente

No caso, o estacionamento em que ocorreu o crime de que foi vítima a Apelante, embora inserido em área pertencente à Apelada, é de livre acesso ao público em geral, gratuito, não possui controle realizado por vigilantes ou funcionários e nem mesmo é cercado por muro ou outro tipo de cercado, não havendo, ainda, limitação de horário de entrada e saída ou de tempo de parada.

A única testemunha ouvida em audiência de instrução em julgamento, arrolada pela própria Apelante, confirma os aspectos fáticos relativos ao estacionamento, bem como que o mesmo é utilizado, inclusive, por usuários do comércio daquela localidade e não usuários do nosocômio, aspectos que corroboram a tese acolhida em sentença de caso fortuito como causa excludente da responsabilidade.

Confira-se, ainda, julgamento de embargos de divergência em recurso especial n. 1431606, pela Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ.

INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula n° 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado,
gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores
.

2.
Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo.

3. Embargos de divergência não providos.

O entendimento ora esposado encontra-se em sintonia com o v. acórdão proferida por esta Colenda Primeira Câmara Cível no recurso de apelação nº. 0028698-82.2014.8.08.0048, de que fui Relator, no sentido de que “
nas hipóteses em que o estacionamento de veículos representa mera comodidade, constituindo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento não pode ser responsabilizado por furto nele (estacionamento) ocorrido
”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida em favor da Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 20/02/2024.

Voto: acompanhar o relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões